Tribunal: TJDFT
Processo: 0007040-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007040-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ALVES MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; c/c art. 40, VI. Materialidade e autoria. Prova idônea. Ausência de impugnação recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância relativa à natureza da droga. Valoração negativa mantida. Crack. Elevado potencial ofensivo da substância. 3a Fase. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Dedicação do réu ao narcotráfico. Condenação por fato posterior semelhante. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. Recurso da defesa conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que condenação não definitiva não pode impedir a aplicação do privilégio no crime de tráfico de drogas, em homenagem ao princípio da não-culpabilidade. Sendo assim, requer o reconhecimento do referido privilégio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal de que teria direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1266813 RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003